Tribunal: STF
Processo: Rcl 40695
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do Juízo da 14ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco (Processo nº 0527586- -41.2019.4.05.8300) – teria desrespeitado a autoridade da decisão que, proferida pelo eminente Ministro ROBERTO BARROSO, concedeu, “ad referendum” do Plenário desta Suprema Corte, provimento cautelar nos autos da ADI 5.090/DF.
    Aduz, em síntese, a parte reclamante, para justificar a alegada violação à decisão em causa, que a autoridade judiciária reclamada, ao dar regular andamento ao processo na origem, teria transgredido o paradigma de controle invocado nesta sede processual.
    Busca-se, em sede cautelar, seja suspensa a tramitação do Processo nº 0527586-41.2019.4.05.8300.
    Cumpre enfatizar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal tem assinalado ser imediata a eficácia resultante de decisão, ainda que monocrática, concessiva de medida cautelar em sede de processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, como o revela, entre inúmeros outros precedentes, o seguinte julgamento plenário: 
    “EFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
    – A medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade reveste-se, ordinariamente, de eficácia ‘ex nunc’, ‘operando, portanto, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal a defere’ (RTJ 124/80). Excepcionalmente, no entanto, a medida cautelar poderá projetar-se com eficácia ‘ex tunc’,  com repercussão sobre situações pretéritas (RTJ 138/86).  A excepcionalidade da eficácia ‘ex tunc’ impõe que o Supremo Tribunal Federal expressamente a determine no acórdão concessivo da medida cautelar.
    A ausência de determinação expressa importa em outorga  de eficácia ‘ex nunc’ à suspensão cautelar de aplicabilidade da norma estatal impugnada em ação direta. Concedida a medida cautelar (que se reveste de caráter temporário), a eficácia ‘ex nunc’ (regra geral) ‘tem seu início marcado pela publicação da ata da sessão de julgamento no Diário da Justiça da União, exceto em casos excepcionais a serem examinados pelo Presidente do Tribunal, de maneira a garantir a eficácia da decisão’ (ADI 711/AM (Questão de Ordem), Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA) (…).”
    (RTJ 164/506-509, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em tais situações, vale dizer, nas hipóteses de concessão monocrática, como sucede na espécie, a medida cautelar – quando ausente deliberação do Relator em sentido contrário – revestir-se-á de eficácia imediata, gerando, desde logo, todos os efeitos e consequências inerentes a esse provimento jurisdicional, independentemente de ainda não haver sido referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
    Insista-se, desse modo, por oportuno e necessário, que, embora  sujeita ao referendo do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a decisão concessiva de medida liminar em sede de controle abstrato que suspenda, cautelarmente, o julgamento dos processos que envolvam a aplicação do ato normativo objeto da ação direta de inconstitucionalidade até seu julgamento definitivo reveste-se de eficácia imediata, produzindo, em consequência, até ulterior julgamento plenário da Corte Suprema, todos os efeitos próprios do deferimento, em “full bench”, do provimento cautelar no âmbito do processo objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade:
    “– Concessão, ‘ad referendum’ do Plenário, por decisão monocrática do Relator, de medida cautelar em sede de fiscalização abstrata. Possibilidade excepcional. A questão do início da eficácia desse provimento cautelar. Execução imediata, com todas as consequências jurídicas a ela inerentes, dessa decisão, independentemente de ainda não haver sido referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.”
    (ADI 4.843-MC-ED-REF/PB, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    E a razão é uma só: o referendo pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal qualifica-se como verdadeira condição resolutiva, jamais suspensiva, da eficácia do provimento cautelar concedido, monocraticamente, em caráter excepcional, no âmbito de processo de controle normativo abstrato.
    Isso significa, portanto, que o eventual descumprimento da decisão concessiva da tutela cautelar, presente o contexto referido, comporta, até mesmo, o ajuizamento, perante o Supremo Tribunal Federal, do instrumento constitucional da reclamação, ainda que – insista-se – não referendado tal ato decisório pelo Plenário da Suprema Corte (Rcl 6.064-MC/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 9.835/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 17.601/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.).
    Irrecusável, pois, que a medida cautelar suspensiva dos processos que versem sobre a matéria objeto da ADI 5.090/DF, mesmo que ainda não referendada, vem produzindo, desde então, todas as consequências jurídicas que lhe são inerentes.
    Cabe examinar, de outro lado, se terceiros – que não intervieram no processo objetivo de controle normativo abstrato – dispõem, ou não, de legitimidade ativa para o ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, quando promovida com o objetivo de fazer restaurar o “imperium” inerente às decisões emanadas desta Corte proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, a propósito de tal questão, ao analisar o alcance da norma inscrita no art. 28 da Lei nº 9.868/99 (Rcl 1.880-AgR/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), firmou orientação que reconhece a terceiros qualidade para agir, em sede reclamatória, quando necessário torne-se assegurar o efetivo respeito aos julgamentos desta Suprema Corte proferidos no âmbito de processos de controle normativo abstrato:
    “(...) LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE.
    – Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele – particular ou não – que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente. (…).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Vê-se, bem por isso, assistir à parte ora reclamante plena legitimidade ativa “ad causam” para fazer instaurar este processo reclamatório.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pedido de medida liminar, considerada a alegada violação à autoridade da decisão proferida pelo eminente Ministro ROBERTO BARROSO nos autos da ADI 5.090- -MC/DF.
    E, ao fazê-lo, entendo que os elementos produzidos nesta sede processual revelam-se suficientes para justificar, na espécie, o acolhimento da pretensão cautelar deduzida pela parte reclamante, eis que concorrem os requisitos autorizadores da concessão da medida em causa.
    Como anteriormente assinalado, o eminente Ministro ROBERTO BARROSO concedeu, “ad referendum” do Plenário desta Suprema Corte, o provimento cautelar requerido na ADI 5.090/DF, para determinar a “suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal” (grifei).
    Observo, desse modo, ao menos em juízo de estrita delibação, que a autoridade judiciária reclamada, ao deixar de sobrestar o processo subjacente a esta reclamação, parece haver desrespeitado a decisão cautelar proferida, com eficácia vinculante, nos autos da ADI 5.090-MC/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
    Impende registrar, no ponto, que o eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, em reclamação na qual se examinava controvérsia virtualmente idêntica à ora em análise (Rcl 38.351/PE), proferiu decisão da qual extraio os seguintes fragmentos:
    “O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS.
    Na presente hipótese, assiste razão ao reclamante.  Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito (doc. 5), em inconteste afronta à determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a controvérsia.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0524236-45.2019.4.05.8300, até posterior pronunciamento na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).” (grifei)
    Parece-me exata a compreensão da matéria, tal como revelada, em sua fundamentada decisão, pelo eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES.
    Assinale-se, finalmente, que eminentes Ministros desta Suprema Corte têm deferido, em sede reclamatória, pleitos idênticos ao que ora se examina nesta sede processual (Rcl 36.558/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 36.977/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 38.264/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 38.406-MC/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 38.515-MC/PA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 38.537/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 38.551-MC/PE, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 38.685/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 38.830-MC/AL, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 38.839-MC/PE, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 38.894-MC/BA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.).
    Sendo assim, em face das razões expostas e em juízo de estrita delibação, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender, cautelarmente, até final julgamento da presente reclamação, a tramitação do Processo nº 0527586-41.2019.4.05.8300 (CPC, art. 989, II).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à autoridade judiciária que figura como reclamada nesta sede processual.
    2. Verifico que o Advogado subscritor da petição inicial não dispõe, nestes autos, do necessário instrumento de mandato judicial legitimador do ajuizamento, em nome da parte autora, da presente reclamação (CPC, art. 104, “caput”).
    Inadmissível, para esse efeito, a produção de cópia de anterior procuração, outorgada em processo diverso (Processo nº 0527586-41.2019.4.05.8300), e, ainda, sem indicação expressa do “nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo” (CPC, art. 105, § 2º).
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em situações como a ora em exame, tem exigido que se produza, nos autos da ação reclamatória, um novo e específico instrumento de mandato judicial (Rcl 3.649/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 5.293/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 20.830/RO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 22.450/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 23.199/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 23.230-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Assino, desse modo, à parte reclamante o prazo de 15 (quinze) dias, para que regularize a sua representação processual, sob pena de extinção deste processo sem resolução de mérito (CPC, art. 76, § 1º, I, e art. 321, “caput” e parágrafo único), com a consequente cassação  da medida liminar ora concedida.
    3. Cite-se a parte beneficiária da decisão ora impugnada (Caixa Econômica Federal), para, querendo, contestar esta reclamação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 989, III).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator